Tribunal: STJ
Processo: 0083511-87.2022.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2178466 - PE (2024/0404840-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO - PE019035
RECORRIDO
: H A DA N (MENOR)
RECORRIDO
: S V DA N
ADVOGADOS
: ANDRÉIA CRISTIANNI FIRMINO DE ANDRADE DA NOBREGA -
PE018773
CAMILA BARBOSA LEAL - PE052675
MARIA CLARA DE ALMEIDA FERRAZ - PE064655
MARIA LETÍCIA RIBEIRO RATTACASO - PE053328
DANILO HEBER DE OLIVEIRA GOMES - PE026166
MARYANE CAROLINE PEDROZA DE ALMEIDA - PE054924
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO.
PUBERDADE PRECOCE CENTRAL. TRIPTORRELINA. MEDICAMENTO
INJETÁVEL COM SUPERVISÃO PROFISSIONAL. EXCEÇÃO À
EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA ABUSIVA.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente todas as alegações relevantes,
inexistindo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil quando o Tribunal
art. 1.022
de origem profere juízo de valor motivado sobre a matéria, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente.
3. O
VI, da
autoriza a exclusão do fornecimento de
art. 10,
Lei no 9.656/98
medicamentos para tratamento domiciliar, mas ressalva as situações que
configuram medicação assistida ou uso ambulatorial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de
que a medicação intravenosa ou injetável que demanda supervisão direta de
profissional habilitado em saúde não se considera tratamento domiciliar,
enquadrando-se nas hipóteses de cobertura obrigatória.
5. O medicamento Triptorrelina (Neo Decapeptyl) é injetável e exige supervisão
de profissional de saúde, conforme atesta a bula, o que o insere na exceção que
obriga o custeio pela operadora do plano de saúde.
Documento eletrônico VDA52255857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d14be7a8-57f6-4b82-9d0e-ac4f2e0abbdd

6. A recusa da operadora em custear o tratamento de doença coberta com
medicamento que se enquadra nas exceções legais à exclusão de uso domiciliar
é considerada abusiva.
7. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d14be7a8-57f6-4b82-9d0e-ac4f2e0abbdd

RECURSO ESPECIAL No 2178466 - PE (2024/0404840-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO - PE019035
RECORRIDO
: H A DA N (MENOR)
RECORRIDO
: S V DA N
ADVOGADOS
: ANDRÉIA CRISTIANNI FIRMINO DE ANDRADE DA NOBREGA -
PE018773
CAMILA BARBOSA LEAL - PE052675
MARIA CLARA DE ALMEIDA FERRAZ - PE064655
MARIA LETÍCIA RIBEIRO RATTACASO - PE053328
DANILO HEBER DE OLIVEIRA GOMES - PE026166
MARYANE CAROLINE PEDROZA DE ALMEIDA - PE054924
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO.
PUBERDADE PRECOCE CENTRAL. TRIPTORRELINA. MEDICAMENTO
INJETÁVEL COM SUPERVISÃO PROFISSIONAL. EXCEÇÃO À
EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA ABUSIVA.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente todas as alegações relevantes,
inexistindo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil quando o Tribunal
art. 1.022
de origem profere juízo de valor motivado sobre a matéria, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente.
3. O
VI, da
autoriza a exclusão do fornecimento de
art. 10,
Lei no 9.656/98
medicamentos para tratamento domiciliar, mas ressalva as situações que
configuram medicação assistida ou uso ambulatorial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de
que a medicação intravenosa ou injetável que demanda supervisão direta de
profissional habilitado em saúde não se considera tratamento domiciliar,
enquadrando-se nas hipóteses de cobertura obrigatória.
5. O medicamento Triptorrelina (Neo Decapeptyl) é injetável e exige supervisão
de profissional de saúde, conforme atesta a bula, o que o insere na exceção que
obriga o custeio pela operadora do plano de saúde.
Documento eletrônico VDA51922457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:17
Código de Controle do Documento: ef0eada8-8e3d-4888-9fe8-ca19ada641d0

6. A recusa da operadora em custear o tratamento de doença coberta com
medicamento que se enquadra nas exceções legais à exclusão de uso domiciliar
é considerada abusiva.
7. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, fundamentado no
alínea a, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:
“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO
DE SAÚDE. PUBERDADE PRECOCE CENTRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. APELO DO PLANO DE
SAÚDE DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É abusiva a recusa do plano
de saúde em custear tratamento relacionado à doença coberta e prescrito em
favor do consumidor pelo médico especialista que o acompanha. 2. Não é
possível excluir a cobertura medicamentosa ao argumento de que seu uso é
domiciliar, eis que a natureza contratual da exclusão de cobertura para este
tipo de utilização é afastada quando se tem em evidência que a escolha do
melhor tratamento cabe ao profissional médico que acompanha o paciente. 3.
Deve-se privilegiar o bem saúde/vida, em detrimento de valores pecuniários que
podem ser recuperados a posteriori. 4. Recurso desprovido. Decisão unânime.”
(e-STJ, fl. 363).
Os embargos de declaração opostos pela UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO foram rejeitados (e-STJ, fls. 381-385).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois teria havido omissão no acórdão
recorrido quanto à análise do argumento central de que o
VI, da
autorizaria
art. 10,
Lei 9.656/1998
a exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar, não obstante a oposição de embargos
de declaração visando suprir tal vício.
(ii)
VI, da
uma vez que se teria negado vigência ao dispositivo
art. 10,
Lei 9.656/1998,
ao impor a cobertura de medicamento reconhecidamente de uso domiciliar, que não seria
antineoplásico oral nem medicação assistida (
), em desconformidade com a disciplina
home care
legal da saúde suplementar.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 419-431).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora, menor impúbere, representada por seu
genitor, alegou ser beneficiária de plano de saúde e ter sido diagnosticada com puberdade precoce
central (CID E22.8), com prescrição médica de Triptorrelina (Neo Decapeptyl), 11,25 mg, por via
Documento eletrônico VDA51922457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:17
Código de Controle do Documento: ef0eada8-8e3d-4888-9fe8-ca19ada641d0

intramuscular, a cada 84 dias, de forma contínua e por tempo indeterminado, tendo a operadora
negado a cobertura sob o fundamento de se tratar de medicamento de uso domiciliar e de ausência
no rol da ANS. Em razão da urgência, narrou ter adquirido duas doses do fármaco e propôs ação de
obrigação de fazer cumulada com tutela provisória de urgência, danos morais e materiais contra a
operadora, buscando o custeio do tratamento, o reembolso dos valores já despendidos e a
compensação por dano moral.
A sentença julgou totalmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela de
urgência, condenando a operadora ao reembolso das duas doses adquiridas (com correção desde o
desembolso e juros a partir da citação), ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais (com
correção conforme enunciado n. 362 do STJ e juros desde a citação), e ao pagamento das custas e
honorários de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
I, do CPC; reconheceu a
art. 487,
relação de consumo, manteve a inversão do ônus da prova e afastou o chamamento ao processo do
Estado (e-STJ, fls. 302-313).
No acórdão, o eg. Tribunal de Justiça de Pernambuco, pela 4a Câmara Cível, negou
provimento ao recurso de apelação da operadora, por unanimidade, assentando a abusividade da
negativa de cobertura em face de prescrição médica para doença coberta; reproduzindo precedentes
do STJ e da Corte estadual em apoio à conclusão (e-STJ, fls. 359-364).
De início, cabe esclarecer que os embargos de declaração se revestem de índole
particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro sentido de
uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não
possuindo natureza de efeito modificativo.
Outrossim, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar claro que o
acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos
vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo
exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Desse modo, tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há
afirmar que a Corte estadual não se pronunciou sobre o pleito da ora recorrente, apenas pelo fato
de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A RENDA. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.510/76.
NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA
Documento eletrônico VDA51922457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:17
Código de Controle do Documento: ef0eada8-8e3d-4888-9fe8-ca19ada641d0

REVOGAÇÃO. TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES DO
TITULAR ANTERIOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - A isenção de imposto sobre a renda concedida pelo
o, d, do Decreto-
art. 4
pode ser aplicada às alienações ocorridas após a sua
Lei n. 1.510/1976
revogação pelo
da
desde que já implementada a
art. 58
Lei n. 7.713/1988,
condição da isenção antes da revogação, não sendo, ainda, transmissível ao
sucessor do titular anterior o direito ao benefício. Precedentes.
III - Transferida a titularidade das ações para o sucessor causa mortis, não
mais subsiste o requisito da titularidade para fruição do direito adquirido
(reconhecido ao titular anterior) à isenção de Imposto de Renda sobre o lucro
auferido com a alienação das ações.Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.152.246/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Sustenta a parte recorrente que o aresto impugnado, em afronta a dispositivo de lei
federal, teria determinado o custeio de procedimento não abrangido pela cobertura obrigatória nem
incluído no rol da ANS, sendo omisso quanto à limitação de cobertura e à aplicação do
§
art. 10,
4o, da Lei no 9.656/1998.
No caso, as instâncias ordinárias entenderam pelo dever de cobertura, pelo plano de
saúde, do referido procedimento. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão que julgou a
apelação interposta pelo recorrente:
“Cinge-se o caso em avaliar se existe dever da operadora de saúde na
cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente da demandante
para o tratamento de “Puberdade Precoce Central”, CID E22.8.
Assevera o plano de saúde apelante que a recusa está amparada pela
e na Resolução no 465/2021 da ANS, não se enquadrando nas
Lei no 9.656/98
exceções contidas na
que autorizam a cobertura dos
Lei no 14.454/2022,
medicamentos de uso domiciliar.
Ocorre que não merece prosperar a irresignação recursal. Entendo não ser
possível excluir a cobertura medicamentosa ao argumento de que seu uso é
domiciliar, eis que a natureza contratual da exclusão de cobertura para este
tipo de utilização é afastada quando se tem em evidência que a escolha do
melhor tratamento cabe ao profissional médico que acompanha o paciente. Ao
sopesar os bens jurídicos em discussão, deve-se privilegiar o bem saúde/vida
nesse momento processual, em detrimento de valores pecuniários que podem
ser recuperados a posteriori.” (e-STJ, fl. 361)

Em seguida, ao julgar os embargos de declaração opostos pela recorrente, que buscava,
em suma, suscitar omissão quanto à correta aplicação da Lei Federal no 9.656/1998, o TJPE
entendeu não haver reparo a ser feito no aresto, julgando-o improvido, por unanimidade, conforme
se observa:
Documento eletrônico VDA51922457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:17
Código de Controle do Documento: ef0eada8-8e3d-4888-9fe8-ca19ada641d0

“ (...) O manejo dos presentes aclaratórios possui o nítido caráter de
revisitação do mérito, mostrando-se impertinente à natureza jurídica do
recurso, notadamente por não traduzir quaisquer dos vícios elencados.
Não está o julgador obrigado a analisar decisão não vinculante proferida pelo
STJ.
O mero descontentamento da parte não franqueia a interposição dos
aclaratórios visando a modificação do julgado.
[...]
Se porventura pretende o embargante modificar o aresto hostilizado, almejando
que lhe seja conferida solução diversa, este poderá se valer de outros
instrumentos legais postos à sua disposição, não encontrando amparo o
reexame ora postulado, em sede de embargos de declaração.
Em face do exposto, não havendo qualquer ponto sobre o qual deva pronunciar-
se este Egrégio Sodalício, conheço dos presentes aclaratórios tão-somente para
fins de prequestionamento da matéria suscitada, mas nego-lhes provimento.” (e-
STJ, fl. 383)
Assim, analisando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido apresenta
fundamentação adequada sobre a matéria em que a parte alega negativa de prestação jurisdicional,
não havendo que se falar em violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Ademais, questiona a parte recorrente quanto à obrigatoriedade de custeio do
medicamento Triptorrelina para transtorno de crescimento que acomete a beneficiária do plano de
saúde.
No presente caso, o acórdão estadual, de forma expressa, considerou a existência de
necessidade de cobertura, conforme trecho acima transcrito.
Sobre a questão, de acordo com o atual entendimento desta Corte Superior, de fato, é
lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente
externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
DEVER DE COBERTURA AFASTADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamentos para tratamento domiciliar de doenças cobertas, à exceção de:
(i) medicamentos necessários para a realização dos procedimentos e eventos
listados no rol da ANS (art.
10, § 1o, da
c/c
o, III, da Resolução ANS 465/2021); (ii)
Lei n. 9.656/1998,
art. 8
medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar (art. 10, IV, c/c
I,
art. 12,
c, e II, g, da
;
Lei n. 9.656/1998)
(iii) medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes
relacionados ao tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral e adjuvantes
(art. 10, IV, c/c
I, c, da
e (iv) medicamentos
art. 12,
Lei n. 9.656/1998)
prescritos para tratamento no regime de internação domiciliar oferecido pela
operadora em substituição ao regime de internação hospitalar,
Documento eletrônico VDA51922457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:17
Código de Controle do Documento: ef0eada8-8e3d-4888-9fe8-ca19ada641d0

independentemente de previsão contratual (art. 13 da Resolução ANS 465/2021
c/c
II, d, da
, o que não se verifica no caso dos autos.
art. 12,
Lei n. 9.656/1998)
Precedentes.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.223.390/SP,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE
COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso que manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao
fornecimento do medicamento enoxaparina, para tratamento de trombofilia
gestacional, além de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o
fornecimento do medicamento e fixando indenização por danos materiais e
morais.
A Corte estadual manteve a decisão, destacando a urgência do uso do
medicamento, registrado na Anvisa, tendo em vista o risco de interrupção da
gravidez e o histórico de abortamento da autora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o fornecimento de
medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde, considerando
a exclusão prevista na legislação; e (ii) saber se houve omissão no acórdão
recorrido quanto ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar.
III. Razões de decidir
4. Inexiste ofensa aos arts. 490 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas como antineoplásicos orais e
medicação assistida.
6. O medicamento enoxaparina, sendo de uso domiciliar e não se enquadrando
nas exceções previstas, não deve ser coberto pelo plano de saúde.
7. A decisão do Tribunal de origem não está em harmonia com a jurisprudência
do STJ, devendo ser reformada para afastar o dever de cobertura do
medicamento em questão.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de cobertura pela
operadora do plano de saúde do fornecimento do medicamento enoxaparina,
julgando-se improcedente o pleito inicial.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções
específicas previstas na legislação. 2. Medicamentos de uso domiciliar que não
estão enquadrados nas exceções não devem ser cobertos por planos de saúde".
Dispositivos relevantes citados:
VI;
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EREsp n. 1.895.659/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.165.682/SP,
Terceira Turma, julgado em 16/12/2024.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.181.903/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
Documento eletrônico VDA51922457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:17
Código de Controle do Documento: ef0eada8-8e3d-4888-9fe8-ca19ada641d0

Ainda sobre a questão, esta Corte entende que o medicamento para tratamento
domiciliar de que trata o
VI, da
é aquele adquirido diretamente nas farmácias
art. 10,
Lei 9.656/98
e autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento
ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em
âmbito de internação hospitalar, excluindo-se dessa classificação a medicação injetável que
necessite de supervisão direta de profissional de saúde, por se tratar de hipótese de uso
ambulatorial ou espécie de medicação assistida. Confira-se o seguinte precedente da Segunda
Seção:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA.
CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA.
SUS.
POLÍTICA
PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL.
SÚMULA No 168/STJ.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse
fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS
Lei no 9.656/1998
no 338/2013 (atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021).
art. 17,
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de
profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento
domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos
comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.
4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está
fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos
(PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto
custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME).
5. É possível, com base na
inadmitir embargos de
Súmula no 168/STJ,
divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no
mesmo sentido do acórdão combatido.
6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
sem grifo no
29/11/2022,
9/12/2022,
original.)
Nessa mesma linha:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS.
MEDICAMENTO. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR
OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo,
podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.
2. Com a edição da
que alterou a
o rol
Lei no 14.454/2022,
Lei no 9.656/1998,
da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a
eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
Documento eletrônico VDA51922457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:17
Código de Controle do Documento: ef0eada8-8e3d-4888-9fe8-ca19ada641d0

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
os incluídos no rol da ANS para esse fim.
4. Ressalta-se também que a medicação intravenosa ou injetável que necessite
de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada
como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação
assistida) 5. Recuso especial conhecido e improvido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.185.118/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM
TROMBOFILIA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. CLEXANE. NEGATIVA
INDEVIDA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ACÓRDÃO
ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
SÚMULA 83/STJ.
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de
profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar
(é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
EREsp 1.895.659/PR,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. No caso, a recorrida passa por gravidez de alto risco (situação de urgência),
sendo imperiosa a terapêutica prescrita, notadamente quando o medicamento
intravenoso se inclui nas hipóteses de cobertura obrigatória.3. Estando o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.733.644/RN,
julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
21/2/2025.
Verifica-se, portanto, que o
VI, da
não limita a cobertura de
art. 10,
Lei 9.656/98
medicamentos ao ambiente de internação hospitalar, havendo previsão de obrigatoriedade de
custeio de antineoplásicos orais e correlacionados, medicação assistida - home care ou os que
necessitam de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, além dos medicamentos
expressamente previstos no rol da ANS.
No que tange ao Triptorrelina, em consulta à bula do medicamento, constata-se que o
fármaco se amolda às hipóteses de medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão
direta de profissional habilitado em saúde, não sendo considerado, portanto tratamento domiciliar
(Disponível em: https://www.ache.com.br/arquivos/Neo-Decapeptyl-p%C3%B3-16-05-2017.pdf).
É o que se observa do trecho contido na bula do medicamento:
"O produto deverá ser administrado sob a supervisão de profissional da Saúde."
Nesse cenário, tem-se, portanto, que o medicamento Treptorrelina se inclui nas
hipóteses de inclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar, de modo que, em se
tratando de medicamento de administração intravenosa com necessidade de supervisão de
Documento eletrônico VDA51922457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:17
Código de Controle do Documento: ef0eada8-8e3d-4888-9fe8-ca19ada641d0

profissional da saúde, a recusa de custeio ao tratamento por parte do plano de saúde deve ser
considerada abusiva.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:59:17
Código de Controle do Documento: ef0eada8-8e3d-4888-9fe8-ca19ada641d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.178.466 / PE
Número Registro: 2024/0404840-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00835118720228172001 835118720228172001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO - PE019035
RECORRIDO
: H A DA N (MENOR)
RECORRIDO
: S V DA N
ADVOGADOS
: ANDRÉIA CRISTIANNI FIRMINO DE ANDRADE DA NOBREGA -
PE018773
DANILO HEBER DE OLIVEIRA GOMES - PE026166
MARIA LETÍCIA RIBEIRO RATTACASO - PE053328
MARYANE CAROLINE PEDROZA DE ALMEIDA - PE054924
MARIA CLARA DE ALMEIDA FERRAZ - PE064655
CAMILA BARBOSA LEAL - PE052675
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52209748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:46
Código de Controle do Documento: 4d8a2361-7981-4227-9e1e-f16feb60254d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:46
Código de Controle do Documento: 4d8a2361-7981-4227-9e1e-f16feb60254d